Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA MARIA MURAT VASCONCELLOS, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação anulatória de débito fiscal, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A recorrente alegou ser cineasta e nunca exercido a profissão como autônoma, mas sempre por meio de sua empresa TAIGA FILMES E VIDEO EIRELI. E assim como sua empresa, têm domicílio no Rio de Janeiro e nunca realizaram serviços no DISTRITO FEDERAL. Em fevereiro do corrente ano, foi surpreendida com uma cobrança de tributos do DISTRITO FEDERAL e relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, supostamente relacionado ao trabalho como autônoma desde 1996. Porém, nunca requereu sua inscrição e, ao saber da cobrança, requereu o seu cancelamento. Em razão da indevida inscrição como autônoma nos cadastros da Receita do Distrito Federal, constam lançamentos do tributo desde 1996 inscritos em dívida ativa, com seis execuções fiscais já ajuizadas. Requereu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do tributo até o julgamento final da lide. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que os atos administrativos se presumem legítimos e, nesta fase inicial da ação, ainda não haveria provas da plausibilidade do direito. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da inicial. Argumentou, ainda, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e admitiria prova em contrário. Reiterou que estaria comprovada a inexistência do fato gerador. Requereu a “antecipação de tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários questionados, suspendendo-se assim todas as execuções ficais deles decorrentes, bem como após conhecido e provido o recurso seja, no mérito, reformada a r. decisão agravada”. Preparo regular sob ID 25517280. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de débito tributário objeto de ação anulatória. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Emende a autora a inicial para indicar seu endereço eletrônico, conforme art. 319, II, do CPC. Prazo de QUINZE DIAS. II – Sem prejuízo, passo ao exame do pedido de tutela de urgência. LUCIA MARIA MURAT VASCONCELLOS pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja suspensa a exigibilidade de todos os créditos de ISS exigidos em face da autora. Segundo o exposto na inicial, a autora exerce a atividade de cineasta, tendo produzido filmes em diversas localidades, tendo como domicílio a sede de sua empresa Taiga Filmes e Vídeo Eireli. A empresa foi constituída em 1993 e sempre foi sediada no Rio de Janeiro. Diz que todos os seus trabalhos foram executados através da empresa. Afirma que foi surpreendida com cobrança de débitos de ISS emitida pelo DISTRITO FEDERAL, a qual abrange tributos constituídos desde 1996. Descobriu que os débitos deram origem a seis processos de execução fiscal. Aduz que nunca exerceu sua atividade como autônoma e nem prestou serviços em Brasília, embora tenha realizado filmagens neste local. Também jamais requereu sua inscrição como autônoma no DISTRITO FEDERAL. Não obstante, verificou que constava sua inscrição como autônoma junto à Receita local. Requereu a baixa de sua inscrição, obtendo a certidão em 1/4/2021. Diz que suas obras cinematográficas foram realizadas em sua maior parte no Rio de Janeiro, sendo que jamais recebeu pagamentos como autônoma. Sustenta que não ocorreu o fato gerador que justifique os lançamentos de ISS em seu nome. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. O ISS é definido no art. 156 da CF como imposto de competência dos Municípios e do Distrito Federal, incidente sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. A matéria é regulamentada na LC 116/2003, cujo art. 1o dispõe: “O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.”. No caso, verifica-se que constam diversos créditos tributários constituídos em face da autora, inscritos no CDA no período de 1996 a 2020. Não obstante a alegação da autora da inexistência de fato gerador que justifique os lançamentos do tributo, não há elementos suficientes, por ora, a justificar a suspensão da sua exigibilidade. A documentação anexada, destinada a demonstrar que a autora sempre desempenhou suas atividades em outro Município, não autoriza, por ora, o reconhecimento da inexigibilidade do tributo. Note-se que sequer há discriminação quanto aos serviços que ensejaram a exação, sendo necessário averiguar se os créditos tributários foram constituídos de fato sobre serviços prestados em outro Município. Sendo assim, mostra-se precipitada a medida postulada, sendo certo que os atos administrativos em geral gozam de presunção de legitimidade e veracidade dos fatos neles narrados. Acrescente-se que a autora não apresentou qualquer garantia em relação ao crédito tributário impugnado nesta ação. Em vista disso, tem-se como não evidenciada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que, embora nunca tenha solicitado inscrição como autônoma ou prestado serviços no DISTRITO FEDERAL, teve conhecimento de que se encontrava inscrita e haveria lançamentos de ISSQN desde 1996. Inclusive com seis execuções ficais ajuizadas. Conforme já assentado na decisão agravada, os atos administrativos presumem-se legítimos e, somente diante de prova em sentido contrário, é possível sua invalidação. A matéria controvertida diz respeito à suposta inexistência do fato gerador e, neste estágio preliminar da ação, não é possível reconhecer a verossimilhança da alegação, posto que não elidida a presunção de legalidade do lançamento. Em que pese o esforço da autora para demonstrar o exercício de sua atividade profissional no Rio de Janeiro, não haveria impedimento a eventual inscrição como autônoma e/ou prestado serviço no Distrito Federal. Assim, o argumento balizador da medida não prescinde da existência de elementos de convencimento ainda dependentes de produção. Por fim, não seria demais mencionar que a parte dispõe de meio legal para suspender a exigibilidade do crédito tributário e independentemente de ato judicial, o que afasta igualmente qualquer possível prejuízo irreparável com a negativa de sua pretensão nesse momento prefacial (art. 151, II, do Código Tributário Nacional). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual depósito judicial do montante correspondente ao débito e para fim de suspensão da exigibilidade, na forma do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator